Tribunal: TJDFT
Processo: 0717523-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A análise da existência dos vícios apontados, no caso omissões e contradição, é matéria atinente ao mérito dos embargos de declaração. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes.
4. A contradição evidenciadora de defeito é aquela interna, verificada no pronunciamento judicial em que se estabelecem fundamentos contrapostos como razões de decidir ou entre estes e o dispositivo da decisão.
5. Inexistem as alegadas omissões e contradições no acórdão embargado, o qual expressamente reconheceu que, considerando complexidade da análise e a natureza das atividades a serem empreendidas pelo expert para o desempenho das suas funções, verdade é que a pretensão aviada em razões do agravo de instrumento para que seja reduzida a verba honorária pericial não se encontra amparada pelos elementos de informação coligidos aos autos.
5.1 Ainda, o acórdão embargado foi claro ao manter a decisão agravada porque considerou genéricas as alegações apresentadas pelos agravantes, ora embargantes, acerca de suposta desproporcionalidade da proposta de honorários homologada, porque desacompanhadas de qualquer fundamentação concreta, com o que inviável se afigura o acolhimento da impugnação por elas apresentada na origem.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.